Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022288-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADJANETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 594.365.301-53 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. SERVIÇO DE MAQUININHA DE RECEBIMENTO DE VENDAS A CRÉDITO E DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO CONSUMIDOR PARA CONTA DE TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço a transferência unilateral de valores recebidos pelo consumidor via maquininha de cartão de crédito e débito, para conta bancária de terceiro sem autorização ou conhecimento deste.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022288-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sumup Solucoes de Pagamento Brasil Ltda

Recorrido(s):

Adjanete Maria dos Santos Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a promovida: a) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (por se tratar de relação contratual); e b) ao pagamento de R$ 1.647,64 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo/desembolso e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução da condenação a título de dano moral.

O caso se refere à ação de reparação material e moral, em que a parte autora alega que é autônoma, e que possui uma maquininha da reclamada para recebimento dos serviços prestados via crédito e débito, contudo que no mês de Abril de 2023, ao consultar o extrato, verificou que a reclamada transferiu todos os seus recebimentos para conta de terceiro desconhecido da “mercado pago”.

A Reclamada sustenta que há autorização conforme

resolução do Banco Central para realização da referida medida sem comprovar qualquer ciência ou autorização da consumidora, ou ainda legalidade da alegada “solicitação de crédito” do banco central para o mercado pago.

Incontroversa a transferência do valor de R$ 1.647,64 em 25/04/2023 para conta mercado pago de desconhecido e sem conhecimento ou autorização da reclamante.

O reclamante ainda acosta boletim de ocorrências, e histórico de conversas do atendimento ao consumidor da reclamada pelo chat whatsapp, sem êxito. De modo que até o protocolo da ação em 08/05/2023 ainda não tinha solucionado a abusividade pela transferência indevida ou apontado alguma solução.

Em contrapartida a Reclamada afirma que agiu de acordo com as diretrizes do Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, visto que a transferência foi regulamentada e autorizada pelo banco central, razão pela qual, a sentença merece reforma para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Ressalto que não há qualquer comprovação da autorização mencionada, ou ainda de ciência da reclamante de que sofreria a referida medida, e mesmo após as inúmeras tentativas na esfera administrativa pela autora, esta se manteve privada dos recebimentos de seus serviços, os quais possuem natureza alimentar.

Desta forma, a transferência unilateral se mostra abusiva, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço:

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, não há que falar em redução do
quantum.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023